Tribunal: TJBA
Processo: 0556823-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0556823-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros (2)

Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ONESIMO BASTOS MENDES, FELIPE GOES LEMOS

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (3)

Advogado(s):EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, CONRADO VAN ERVEN NETO, THAIS DE PAULA E SILVA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À
OPS
. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA.
APELO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelos autores e por hospital corréu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de validade de contrato de plano de saúde, cobertura de despesas médico-hospitalares e indenização por danos, reconhecendo a ocorrência de fraude praticada por terceiros, declarando inexistente o vínculo contratual com a operadora de saúde, determinando a devolução de caução exigida em atendimento de emergência e revogando tutela provisória que havia imposto o custeio das despesas pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se há inovação recursal ou violação ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iv) verificar a validade da negativa de cobertura diante de fraude na contratação de plano de saúde; (v) analisar a legalidade da exigência de caução por hospital em atendimento de urgência; (vi) definir a responsabilidade pelo custeio das despesas hospitalares diante da revogação de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça quando presentes os pressupostos legais e não elidida a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

Rejeitam-se as preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade quando as teses recursais guardam correspondência com os fundamentos deduzidos na inicial e enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

Afasta-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação das partes sobre provas juntadas e inexistente demonstração de prejuízo processual.

Reconhece-se a inexistência de vínculo contratual de plano de saúde quando comprovada fraude praticada por terceiros sem vínculo de representação com a operadora, caracterizando fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

Não se aplica a teoria da aparência em hipóteses de simulação e fraude grosseira, nas quais ausentes os elementos essenciais de validade do negócio jurídico.

Considera-se abusiva e nula a exigência de caução como condição para atendimento médico de urgência ou emergência, impondo-se a devolução dos valores prestados a esse título.

Afasta-se a responsabilidade da operadora de saúde pelo custeio de despesas hospitalares quando inexistente relação contratual válida e revogada a tutela provisória, cuja execução ocorre por conta e risco do beneficiário.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal diante da sucumbência total dos apelantes, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares, Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A fraude na contratação de plano de saúde praticada por terceiros sem vínculo com a operadora afasta a existência de relação jurídica e a responsabilidade da OPS.

A teoria da aparência não se aplica a negócios jurídicos fundados em simulação e fraude.

É abusiva e nula a exigência de caução para atendimento médico de urgência ou emergência, impondo-se sua devolução.

A execução de tutela provisória ocorre por conta e risco do beneficiário, sendo inviável transferir à operadora despesas decorrentes de relação contratual inexistente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.
0556823-89.2018.8.05.0001
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
pelante
s
e
apelados,
concomitantemente
,
PROMÉDICA PATRIMONIAL S.A. PROPAT
(HOSPITAL JORGE VALENTE)

e

RENATO DUARTE MOURA

E OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal,
c
onhecer
d
o
s
Apelo
s

e
nega
r-lhe
s
provimento,
confirmando a
sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12